Tribunal: TJPA
Processo: 0810576-63.2022.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0810576-63.2022.8.14.0040

APELANTE: DHEREN LUCAS MORAIS DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABORDAGEM POLICIAL. FUNDADA SUSPEITA CONFIGURADA. VALIDADE DAS PROVAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta pela defesa de Dheren Lucas Morais da Silva contra sentença proferida pela 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA, que o condenou à pena de 3 anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 300 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c § 4º, da Lei nº 11.343/2006), em razão da apreensão de 99g de maconha e 46g de crack. A defesa pleiteou a nulidade da prova por ausência de fundada suspeita na abordagem policial, a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se a abordagem policial que originou a prisão em flagrante é nula por ausência de fundada suspeita; (ii) estabelecer se há provas suficientes para a manutenção da condenação; e (iii) determinar se é cabível a desclassificação da conduta para o crime de posse de drogas para consumo pessoal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A
conduta do réu, que tentou se evadir ao avistar a guarnição policial, configura fundada suspeita, nos termos do art. 244 do CPP, legitimando a abordagem pessoal e a busca imediata, conforme precedentes do STJ.

4. Os depoimentos dos policiais responsáveis pela abordagem são coerentes e convergentes ao relatar a fuga do acusado e a apreensão das drogas em seu poder, conferindo validade e robustez ao conjunto probatório.

5. A materialidade e a autoria do crime de tráfico restam comprovadas, sendo inaplicável a tese absolutória por ausência de provas.

6. Não há elementos que autorizem a desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006, pois as circunstâncias fáticas indicam que a droga se destinava ao tráfico, e não ao uso pessoal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 244; Lei nº 11.343/2006, arts. 28 e 33, caput e § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 862.522/SC, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 01.07.2024, DJe 03.07.2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe
negar provimento
, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

O Ministério Público do Estado do Pará ofereceu denúncia em face de
Dheren Lucas Morais da Silva
, imputando-lhe a prática do crime previsto no
art. 33, caput, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas)
, em razão da apreensão de aproximadamente
99g de maconha e 46g de crack
. Instruído o feito, sobreveio sentença (ID 21833677), proferida em 10/04/2023 pela MM. Juíza da 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA, que julgou procedente a denúncia para
condenar o acusado à pena de 3 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 300 (trezentos) dias-multa
, reduzida a reprimenda em razão do tráfico privilegiado (§4º do art. 33 da Lei Antidrogas).

Irresignada, a defesa interpôs recurso de
apelação
(ID 21833678), alegando, em síntese: (i)
nulidade das provas
, por ausência de fundada suspeita que justificasse a abordagem e a busca pessoal, aplicando-se o art. 244 do CPP e a teoria dos frutos da árvore envenenada; (ii)
insuficiência probatória
, sustentando inexistirem elementos concretos que demonstrem a traficância, pugnando pela absolvição com fundamento no art. 386, V e VII, do CPP; e, subsidiariamente, (iii) a
desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei 11.343/2006
, sob o argumento de que a droga se destinava a uso pessoal, sendo o réu dependente químico.

Em contrarrazões (ID 21833692), o
Ministério Público de 1º grau
pugnou pelo
desprovimento do recurso
, aduzindo a validade da abordagem policial e a suficiência das provas para a manutenção da condenação.

Por sua vez, a
Procuradoria de Justiça
, instada a se manifestar no 2º grau, opinou igualmente pelo
improvimento da apelação
, destacando que o delito de tráfico ilícito de drogas é de tipo penal de conteúdo múltiplo, sendo prescindível a comprovação de atos de comercialização.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço

do

apelo.

Consta da Denúncia (ID 21833635):

“(...)
Narra a peça policial que embasa a presente denúncia que, no dia 27/07/2022, por volta de 19h30min, a polícia militar composta pelo CB/PM JOSEVAN, SD/PM MATOS E SD/EUCLÉSIO, estavam em ronda pelo bairro Da Paz, precisamente na Rua Olga Prestes, quando avistaram um nacional posteriormente identificado como DHEREN LUCAS MORAIS DA SILVA, em uma motocicleta parado fazendo aparentemente uma ligação.

DHEREN LUCAS ao ver a guarnição policial, teria arrancado bruscamente a motocicleta, sendo realizado o acompanhamento e ordem de parada do mesmo.

Durante a abordagem, foi encontrado no bolso da bermuda do denunciado uma barra de erva esverdeada, ressecada, prensada e enrolada em um papel filme, conhecida popularmente como maconha, pesando aproximadamente 99g, como também 11 (onze) petecas de crack, pesando aproximadamente 46g.

O denunciado teria afirmado que teria trago a referida droga da cidade de Nova Ipixuna/PA e que seria entregue para um nacional de alcunha “gordinho”.

Posteriormente o denunciado foi encaminhado a unidade policial.

Na delegacia, DHEREN LUCAS MORAIS DA SILVA, negou que estivesse se evadido durante a abordagem policial e que em posse do mesmo tinha apenas um valor de R$500,00 (quinhentos reais) para efetuar o pagamento do seu aluguel
(...)”.

São os fatos.

A defesa pede que seja reconhecida a nulidade da abordagem pessoal que originou o flagrante e, assim, o recorrente seja absolvido dada a consequente insuficiência de provas suficientes e aptas a sustentar sua condenação.

Não lhe assiste razão.

Conforme consta nos autos e foi transcrito na sentença, a testemunha
GEIDSON DA SILVA MATOS
, policial militar, em síntese, relatou que, no dia dos fatos, estava em ronda pelo bairro da Paz juntamente com a guarnição, quando avistaram o nacional que, ao perceber a aproximação da viatura, tentou empreender fuga. Realizada a abordagem, encontraram substâncias entorpecentes em seu bolso, assemelhando-se a maconha e crack.

A testemunha
JOSEVAN DOS SANTOS
, também policial militar, em juízo corroborou o depoimento anterior, confirmando que o acusado estava falando ao celular, mas ao avistar a guarnição policial tentou se evadir, sendo interceptado, ocasião em que foram apreendidas as drogas mencionadas.

O apelante
DHEREN LUCAS MORAIS DA SILVA
, em interrogatório judicial, negou a autoria delitiva, afirmando que a substância entorpecente não era de sua propriedade.

Nos autos da prisão em flagrante (ID 21833606 - Pág. 4), mais precisamente no termo de depoimento do condutor, consta que o recorrente, ao perceber a guarnição, arrancou bruscamente com a motocicleta, sendo perseguido e abordado, o que foi confirmado pelos demais policiais integrantes da diligência.

Dessa forma, entendo justificada a abordagem policial que, ao fim, culminou com a localização das drogas em poder do recorrente.

Também não prospera a tese defensiva de absolvição por insuficiência de provas. O conjunto probatório é harmônico e consistente em atribuir ao apelante a conduta de
trazer consigo substâncias entorpecentes para fins de tráfico
, conduta típica do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006. Por consequência,
não sendo possível a absolvição pela falta de provas, tampouco se admite a pretendida desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas
, porquanto não há elementos que autorizem concluir tratar-se de mera posse para uso próprio.Nesse sentido:

“(...) 4. Em sessão realizada no dia 18/4/2024, a Terceira Seção desta Corte Superior de Justiça, por ocasião do julgamento do HC n. 877.943/MS (Rel. Ministro Rogerio Schietti), decidiu que a conduta de fugir correndo repentinamente ao avistar uma guarnição policial preenche o requisito de fundada suspeita de corpo de delito para uma busca pessoal em via pública, nos termos do art. 244 do CPP. (...)”

(AgRg no HC n. 862.522/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 3/7/2024.)

Pelo exposto, alinho-me ao parecer ministerial, conheço do recurso e lhe nego provimento, conforme fundamentação.

É o voto.

Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 16/10/2025